Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-59.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANETH DE OLIVEIRA - CPF: 972.063.771-49 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), FORMULA 1 AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.845.511/0001-28 (RECORRIDO), DIRETOR DO DETRAN MT (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), RODRIGUES ARAUJO & BRITO LTDA - ME - CNPJ: 03.660.333/0001-35 (RECORRIDO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração:

1000408-59.2019.8.11.0055

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

ELIANETH DE OLIVEIRA

Embargado:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

FÓRUMULA 1 AUTO ESCOLA LTDA – ME

RODRIGUES ARAUJO & BRITO LTDA -ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. OMISSÃO. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).

2.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Elianeth de Oliveira
opôs
Embargos de Declaração
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando em suas razões a existência de omissão no Acórdão recorrido, uma vez que foi silente acerca do termo inicial dos juros de mora e correção monetária do valor fixado a título de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, pugnando pela reforma do julgado para que os juros de mora passem a incidir a partir do evento danoso.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 535 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que
razão
assiste ao Embargante em suas argumentações, porquanto houve omissão quanto a fixação do marco inicial dos juros de mora e correção monetária, relativamente à condenação por danos morais.

Contudo, ao contrário do que pretende a embargante que postula pelo termo inicial o evento danoso, tratando-se de
relação jurídica contratual
, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil c/c artigo 240 do Código de Processo Civil.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Do mesmo modo, em relação a correção monetária, deverá ocorrer a partir do arbitramento, nos termos do que dispõe a súmula 362 do STJ:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e no mérito
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para sanar a omissão apontada, alterando o marco inicial dos juros de mora relativamente aos danos morais fixados na sentença, para que incidam a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil c/c artigo 240 do CPC e correção monetária a partir do arbitramento, conforme dispõe a súmula 362 STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022